Tribunal: TJSP
Processo: 3002218-50.2013.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Contrato celebrado entre particulares – Não incidência do Código de Defesa do Consumidor – Inexistência de responsabilidade solidária entre o autor e a corrés – Ausência de disposição legal ou cláusula contratual nesse sentido (art. 265 do CC) - Recorridas que não receberam em nome próprio valores referentes ao negócio jurídico e que não participaram

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Contrato celebrado entre particulares – Não incidência do Código de Defesa do Consumidor – Inexistência de responsabilidade solidária entre o autor e a corrés – Ausência de disposição legal ou cláusula contratual nesse sentido (art. 265 do CC) - Recorridas que não receberam em nome próprio valores referentes ao negócio jurídico e que não participaram deste – Solidariedade afastada – Danos morais configurados – Quantum mantido em atenção à razoabilidade e proporcionalidade, que não deve ser majorados – Honorários advocatícios fixados em conformidade com o artigo 85, § 2o, do CPC - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3002218-50.2013.8.26.0080, da Comarca de Cabreúva, em que é apelante FCK
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
são
apelados
JBO
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ARCH ARQUITETURA
CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA e MULTICENG CONSTRUÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente a advogada Dra. Tania Martin Pires Gatti.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3002218-50.2013.8.26.0080
2
Apelação no:
3002218-50.2013.8.26.0080
Comarca:
Cabreúva
Apelante:
Apelados:
FCK
ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
JBO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA. E OUTROS
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
Contrato celebrado entre particulares Não incidência do
Código de Defesa do Consumidor
Inexistência de
responsabilidade solidária entre o autor e a corrés Ausência
de disposição legal ou cláusula contratual nesse sentido (art.
265 do CC) - Recorridas que não receberam em nome próprio
valores referentes ao negócio jurídico e que não participaram
deste Solidariedade afastada Danos morais configurados
Quantum
mantido
em
atenção
à
razoabilidade
e
proporcionalidade, que não deve ser majorados Honorários
advocatícios fixados em conformidade com o artigo 85, § 2o,
do CPC - Sentença mantida - Recurso desprovido.
VOTO No 27972
Apelação interposta em face de r. sentença de
fls. 334/341, relatório adotado, que, nos autos de ação ordinária de rescisão
contratual c.c. indenização por danos morais, julgou parcialmente
procedentes em relação à requerida Multiceng, para condenar a mesma ao
pagamento de danos materiais no ordem de R$ 169.000,00 e reparação
pelos danos morais em R$ 5.000,00, tendo sido julgado improcedentes os
pedidos formulados em face dos corréus Arch Arquitetura e JBO
Participações e Empreendimentos LTDA..
Apela o autor (fls. 357/377). Preliminarmente,
suscita a nulidade do feito em razão da ausência de designação de
audiência de conciliação. No mérito, alega haver responsabilidade solidária
entre os corréus Arche e JBO diante da ciência do negócio jurídico e por
fazerem parte do projeto imobiliário juntamente com a corré Multiceng.
Aduz que as apeladas agiram de má-fé e em conluio para prejudicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3002218-50.2013.8.26.0080
3
terceiros diante da notória impossibilidade de venda dos lotes sem a correta
demarcação dos mesmos. Afirma ainda, que os valores arbitrados a título
de danos morais são parcos e devem ser majorados diante dos desgastes
causados. Por fim, subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários
advocatícios arbitrados.
Recurso processado, recolhido o preparo.
Contrarrazões às fls. 398/406 e 410/418.
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar e nega-se provimento ao
recurso.
Com efeito, não merece acolhida a pretensão de
nulidade da r. sentença, pois em que pese a omissão na designação de
audiência de conciliação, tal fato não impede a composição entre as partes,
que poderia ter sido realizada a qualquer momento, durante o curso do
processo.
A audiência de que trata art. 334, muito embora
prestigie a nova natureza conciliatória e contributiva do processo civil, não é
obrigatória em todo e qualquer caso, podendo o juízo “a quo” deixar de
realizar caso não entenda pela viabilidade naquele momento.
Tal autorização decorres dos termos do art. 139,
inciso VI, do CPC e do Enunciado n.o 35 da Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados ENFAM, segundo o qual “além das
situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art.
139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do
rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3002218-50.2013.8.26.0080
4
fundamentais do processo”.
Nesse sentido:
“MANDADO DE SEGURANÇA - Impetrante que
se insurge contra a decisão da autoridade
coatora
que
não
designou
audiência
de
conciliação ou mediação, sob a alegação de
violação de direito líquido e certo - Juiz que está
autorizado
a
dispensar
a
designação
de
audiência de conciliação ou mediação, nada
obstante a literalidade do art. 334 do Código de
Processo Civil - Possibilidade de flexibilização do
procedimento - Inteligência do art. 139, incs. V e
VI, do referido diploma processual - Audiência
que poderá ser designada a qualquer tempo -
Inadequação da via eleita - Indeferimento da
petição inicial que se impõe, com fundamento no
art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009.” (TJSP;
Mandado
de
Segurança
2127010-37.2016.8.26.0000; Relator (a): J.L.
Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/08/2016; Data de
Registro: 05/10/2017)
Como se vê, as rés discordam da forma como foi
realizada a transação envolvendo o imóvel. Dessa forma, inexistiria
qualquer possibilidade de acordo.
No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3002218-50.2013.8.26.0080
5
Extrai-se dos autos que o autor celebrou junto à
corré Multiceng, instrumento particular de compromisso de compra e venda
dos lotes descritos na inicial, tendo este último se comprometido a entregar
os bens para que houvesse a efetivação do mesmo. Ocorre que, a despeito
do estipulado, o imóvel não estava regularizado e não conseguiu o autor
efetivar a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos. Por tal
razão, pleiteou o ressarcimento pelos danos materiais causados, bem como
de indenização por danos morais em seu favor.
O MM. Juiz a quo , ao prolatar a r. sentença
recorrida, acolheu o pedido relativo aos danos materiais e morais, mas
apenas em relação à corre Multiceng. Assim, insurge contra o não
reconhecimento da solidariedade entre as requeridas, o valor dos danos
morais e o percentual aplicado aos honorários de sucumbência.
Inicialmente, impende ressaltar que a pretensão
do autor de que seja reconhecida a responsabilidade solidária dos demais
réus não há como prosperar.
Saliente-se, desde já, que, tratando-se de
avença celebrada entre particulares, não há que se cogitar da incidência
dos ditames do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela.
Ademais, o objeto social da empresa autora impede a aplicação do mesmo,
uma vez que atua no ramo imobiliário.
Desse modo, não se vislumbra a presença dos
elementos necessários à configuração da relação de consumo entre as
partes, sobretudo porque se trata de ato negocial esporádico e também
porque o autor não pode ser considerado “destinatário final” do
produto/serviço.
Logo, a regra insculpida no art. 7o, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3002218-50.2013.8.26.0080
6
único, do Código de Defesa do Consumidor, não é aplicável ao caso em
tela
e
não se presta a embasar qualquer reconhecimento de
responsabilidade solidária entre os réus.
Frise-se, nesse contexto, que, nos termos do art.
265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, derivando da lei e/ou
vontade das partes.
Ocorre que, no caso em apreço, não há
dispositivo na legislação civil que preconize serem as apeladas
responsáveis solidárias pelas obrigações decorrentes dos fatos narrados na
inicial. Tampouco há cláusula contratual que assim disponha. Como
consequência, não se pode reconhecer a existência de solidariedade entre
as recorridas em arcar com os valores que, na verdade, devem ser
restituídos ao autor pela corré Multiceng.
No contrato de prestação de serviços firmado
pelas Corrés ARCH e JBO com a MULTICENGE os lotes foram prometidos
como condição de pagamento pelo serviço prestado. Através da cláusula 6
do contrato a promessa de entrega dos lotes estava condicionada ao
registro do empreendimento. Assim, não se pode dizer que as corrés
praticaram qualquer ato ilícito a sustentar a indenização, na medida em que
não houve, pelo menos no contrato, ilegalidade, tendo em vista que não
houve comercialização ou promessa de venda de lote não registrado, uma
vez que os lotes referidos ainda não tinham sido sequer demarcados e
ainda era vedada a sua comercialização.
Por tais razões, afasta-se a pretensão do
apelante de que seja reconhecida a responsabilidade solidária entre os
réus.
Quanto ao pedido de majoração dos danos
morais, insta ressaltar, neste particular, que se deve levar em conta as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3002218-50.2013.8.26.0080
7
funções ressarcitória e punitiva da indenização. Na função ressarcitória,
olha-se para a vítima, para a gravidade objetiva do dano que ela padeceu
(Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável , Lejus Editora, 1.997,
p. 62). Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, olha-se para o
causador do dano, de tal modo que a indenização represente advertência,
sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento (Carlos Alberto
Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os
Danos Extrapatrimoniais, ps. 186/190).
Da congruência entre as duas funções é que se
extrai o valor da reparação. A fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco
mil reais) mostra-se mais do que suficiente para compensar o autor pelo
ocorrido. A dor sofrida não pode, até mesmo em face do elevadíssimo
significado do bem humano atingido, ser causa de enriquecimento, mas
tampouco pode ser minorada a ponto de se tornar irrisória e de nenhuma
importância para as partes. Como já dito, as qualidades da vítima e do
ofensor devem ser ponderadas e o abalo sofrido pelos autores justifica a
manutenção do valor arbitrado na r. sentença apelada.
No tocante à sucumbência, certo que a
condenação em honorários advocatícios está adstrita à observância de
critérios objetivos, sendo regida pelos princípios da sucumbência e da
causalidade.
Assim, em relação ao valor dos honorários
advocatícios temos que o Código de Processo Civil em vigência apenas
determina a fixação da verba honorária de maneira equitativa nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando
o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se vislumbram no caso
dos autos.
Ademais, o percentual arbitrado refere-se ao
mínimo legal e inexiste abuso ou excessos em sua aplicação em se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3002218-50.2013.8.26.0080
8
consideração a duração do processo e a complexidade da causa.
Destarte, a r. sentença deve ser mantida na
íntegra.
E em observância ao art. 85, §§1o e 11, do CPC,
majoram-se os honorários advocatícios em favor do patrono da parte
adversa para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.

JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator